Tribunal: STF
Processo: HC 96224
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-03-22
Data de publicação: 2011-03-22

Ementa:
PROCESSO-CRIME – CERCEIO DE DEFESA – MANDADO DE SEGURANÇA. Descabe assentar ilegalidade na não admissão de mandado de segurança contra ato que se diz configurador de cerceio de defesa, quando ainda está pendente de exame apelação com eficácia devolutiva plena.